Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-18.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009214-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR DE ARRUDA - CPF: 089.672.411-51 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, ajuizada após inadimplemento de acordo extrajudicial em contrato de consórcio para aquisição de motocicleta. Autor alegou recusa da credora em fornecer novo boleto e pleiteou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se o depósito judicial quitava a dívida; (ii) se houve recusa injustificada da credora; (iii) se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consignação exige depósito integral do valor devido; valor depositado (R$ 2.080,04) foi inferior ao débito (R$ 4.035,18).

4.

O devedor confessou o inadimplemento e perdeu o prazo do acordo, afastando a tese de recusa injustificada. De modo que o credor pode recusar pagamento extemporâneo ou parcial (arts. 313 e 314 do CC).

5.

A ação de busca e apreensão paralela não torna nula a sentença e o julgamento conjunto não são obrigatórios (REsp 1366921/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A consignação em pagamento exige depósito integral da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313, 314, 334 e 335, I; CPC, arts. 539 a 549; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, § 3º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1366921/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.02.2015; TJMT, N.U 1000467-67.2023.8.11.0003, j. 14.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência para Impedir a Busca e Apreensão
cuja sentença julgou improcedente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o valor depositado seria suficiente para quitar o débito conforme acordo extrajudicial firmado, e que a recusa da credora em receber o pagamento seria injustificada. Pleiteia, ainda, indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID. 319292367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou ter firmado contrato de consórcio com a primeira ré em 22/01/2024, para aquisição de motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD, ano/modelo 2024, no valor total de R$ 24.362,00, com parcelas mensais de R$ 447,27. Afirmou que, devido a dificuldades financeiras, atrasou algumas parcelas, tendo realizado acordo extrajudicial em 12/02/2025 para pagamento do débito mediante boleto com vencimento para 13/02/2025, no valor de R$ 1.990,90.

Sustentou que, por imprevisto familiar, não conseguiu efetuar o pagamento na data acordada e, ao tentar obter novo boleto, foi informado que o processo já estava em mãos da segunda ré, que se recusou a fornecer novo boleto, alegando existência de ação de busca e apreensão.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a insuficiência do depósito realizado pelo autor (R$ 2.080,04) em relação ao débito efetivo (R$ 4.035,18), bem como a inexistência de recusa injustificada da credora em receber o pagamento.

A ação de consignação em pagamento, disciplinada nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil e nos artigos 334 a 345 do Código Civil, tem por finalidade liberar o devedor de sua obrigação mediante o depósito judicial da quantia ou coisa devida, nas hipóteses legalmente previstas.

No caso em análise, o apelante fundamenta sua pretensão no artigo 335, inciso I, do Código Civil, que autoriza a consignação "
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
". Contudo, para que tal hipótese se configure, é necessário que o valor consignado corresponda integralmente ao débito e que haja efetiva recusa injustificada do credor.

Compulsando os autos, verifico que o apelante confessa expressamente o inadimplemento contratual e reconhece que não cumpriu o acordo extrajudicial firmado com a apelada no prazo estipulado. Tal circunstância, por si só, já afasta a alegação de recusa injustificada da credora em receber o pagamento.

Com efeito, a recusa da credora em receber pagamento extemporâneo, após o vencimento do acordo e já tendo sido ajuizada ação de busca e apreensão, encontra amparo legal e contratual, não podendo ser considerada injustificada. O credor não está obrigado a aceitar pagamento parcial ou fora do prazo convencionado, conforme dispõem os artigos 313 e 314 do Código Civil:

"Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa."

"Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou."

Ademais, restou inequivocamente demonstrado nos autos que o valor que o apelante pretendeu consignar (R$ 2.080,04) é manifestamente inferior ao débito efetivo, que totalizava R$ 4.035,18, composto por R$ 3.126,47 referente às parcelas de outubro/2024 a março/2025, mais despesas judiciais de R$ 908,71 (ID. 185777606 – processo n.º 1009681-94.2025.8.11.0041).

A insuficiência do depósito, devidamente comprovada pela apelada, impede o acolhimento do pedido de consignação em pagamento, uma vez que esta somente produz efeito liberatório quando o valor consignado corresponde integralmente ao débito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO – FOI DADO PROVIMENTO AO APELO PARA RECONHECER CONSTITUÍDA A MORA COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – SUPERADA A QUESTÃO – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR A APREENSÃO DO BEM E DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO – SE NÃO HOUVER O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diante do ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreu o vencimento antecipado da dívida, conforme prescreve o § 3º do art. 2º e o §2º do art. 3º, ambos do Decreto-lei 911/69.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o devedor fiduciante terá que pagar a integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, mais os encargos (Tema 722).

3. O ajuizamento de ação de consignação em pagamento por si só não tem o condão de obstar a busca e apreensão do veículo se o devedor não depositar em juízo o valor integral da dívida.

(N.U 1000467-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

Quanto à existência da ação de busca e apreensão (processo nº 1009681-94.2025.8.11.0041), já com liminar concedida e posteriormente convertida em execução, tal fato apenas corrobora a regularidade da constituição em mora do apelante e a legitimidade da conduta da apelada, que agiu no exercício regular de seu direito ao buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente previstos.

No que concerne à alegação de conexão entre as ações, cumpre ressaltar que, ainda que exista conexão com a ação de busca e apreensão, tal circunstância não implica nulidade da sentença. O magistrado de origem apreciou adequadamente a ação consignatória, sendo desnecessário o julgamento conjunto para a solução da lide, especialmente considerando que a ação de busca e apreensão já havia sido convertida em execução, conforme certificado nos autos.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo apelante, verifica-se que não há qualquer ilicitude na conduta da apelada que justifique reparação moral. A negativação do nome do apelante decorreu do inadimplemento contratual por ele mesmo confessado, sendo medida legítima nos termos do artigo 188 do Código Civil.

No mais, conforme já registrou o STJ, a relação estreita entre as causas não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de submetê-las a conhecimento simultâneo; é preciso avaliar a conveniência de assim proceder.

Desse modo, para que as sentenças proferidas sejam anuladas é necessária a prova efetiva de que o conteúdo de uma afetou o da outra. Esse prejuízo não foi comprovado nestes autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO.

(...) 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).

8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.

9. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. (...)
(REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE UM DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM GRAU RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – PLANO DE PARTILHA ADEQUADO AO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VIÚVO QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES DA DE CUJUS APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS PARTICULARES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.” (REsp nº 1.255.498 - CE).
(...) (N.U 0003778-52.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025